Tribunal: TJMT
Processo: 1008273-53.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008273-53.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 395.583.041-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento, ratificando liminar concedida e condenando os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 71.000,00). O recurso objetiva a reforma da sentença, requerendo a exclusão da condenação em honorários ou, subsidiariamente, sua fixação por equidade. A matéria tramita na Turma Recursal dos Juizados Especiais por força de decisão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 85560/2016, do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações de obrigação de fazer contra o Estado, voltadas à efetivação do direito à saúde, diante da tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, fixou tese vinculante segundo a qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4.

Conforme entendimento firmado, a fixação com base no valor da causa ou do proveito econômico se mostra inadequada, visto que a prestação de saúde não é patrimonializável e a causa possui valor inestimável, atraindo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

5.

A aplicação da tese fixada em recurso repetitivo independe do trânsito em julgado, sendo imediatamente aplicável aos casos pendentes, conforme orientação da Corte Especial do STJ.

6.

A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado o arbitramento equitativo em valores proporcionais à complexidade da causa, sendo razoável, no presente caso, a fixação de honorários no valor de R$ 1.500,00.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1.313 do STJ, afastando-se os critérios do valor da causa ou do proveito econômico.

2.

A aplicação da tese firmada em recurso repetitivo prescinde do trânsito em julgado da decisão paradigma.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008273-53.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

4º Vara Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Eva Maria de Souza dos Santos e

Município de Barra do Garças

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, ratificando os termos da liminar deferida, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os demandados às eventuais custas processuais e ao pagamento a título de honorários sucumbenciais o importe 10% (dez por cento) do valor da causa”.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho do Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, o qual visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido, ratificou a liminar deferida, bem como condenou os entes federados ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O pedido recursal é para que seja afastada a fixação de honorários advocatícios, com a devolução dos autos para o juízo de origem ou caso, não seja este o entendimento, para que haja a condenação com base em juízo equitativo.

Há possibilidade de condenação do Ente Federativo que a Defensoria Pública integra, no caso o Estado de Mato Grosso, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme tese fixada pelo egrégio STF no TEMA n. 1.002
, in verbis:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Esta matéria está sendo discutida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, qual teve a interposição de Recurso Especial com efeito suspensivo automático pelo Estado de Mato Grosso, houve a seguinte determinação, em 15/04/2024, no IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 (ID 209941682): “
Destarte,
o sobrestamento dos processos, devem ser mantidos até o julgamento do REsp perante o STJ
, sob pena de violação a sistemática dos precedentes obrigatórios. (...)”

Interposto Recurso Especial, pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada no referido IRDR, a relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, por meio da decisão proferida em 28/02/2025, determinou a devolução do Recurso Especial ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento da controvérsia, na forma do art. 256-L, I, do RISTJ, objeto do TEMA Nº 1.313.

Contudo,
deve ser afastada a necessidade de sobrestamento do presente efeito
, em razão do IRDR Nº 7 (1023732-44.2022.8.11.0000), vez que verifico que o colendo Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do TEMA Nº 1.313, ocorrido em 11/06/2025, publicado no DJEN de 16/06/2025, em que a
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,

fixou a tese de que os honorários advocatícios, nas demandas de satisfação do direito de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa,
in verbis
:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”.

Colaciono abaixo a ementa do acórdão onde foi fixada a tese do Tema 1.313, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.313. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES. PRESTAÇÕES EM SAÚDE - OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE DAR COISA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA PRESTAÇÃO, DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA OU POR EQUIDADE.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024.

Nos termos da tese fixada pelo excelso Superior Tribunal de Justiça acima transcrita, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Cabe destacar que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação dos paradigmas firmados em recurso repetitivo (STJ) ou em repercussão geral (STF), portanto, aplica-se, imediatamente a tese fixada no julgamento do Tema nº. 1.313 do STJ, ao caso em apreço.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o Juízo “
a quo
” condenou os Reclamados ao pagamento de honorários sucumbenciais fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo o valor da causa de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais).

Nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos seguintes moldes:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa maneira, neste caso, como o valor atribuído à causa é elevado, deve ser analisado o requisito previsto no inciso 2º, disposto acima, razão pela qual, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos da tese firmada no Tema nº. 1.313.

Isto porque, em julgamento de casos relacionados à saúde pública, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem arbitrado valores por equidade, em patamar similar, eis a jurisprudência:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer na área da saúde pública, condenando o ente estadual ao fornecimento de medicamento pleiteado. O recurso busca a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, questionando o critério de arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios nas ações envolvendo fornecimento de medicamentos, diante da orientação firmada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.313 pelo c. STJ, firmou-se entendimento vinculante de que, nas ações que envolvam o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC.

4. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo, conforme orientação da Corte Especial do STJ.

5.
A jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça indica o arbitramento por equidade, com variação progressiva conforme o ano e a complexidade da causa, sendo razoável, no caso concreto, a fixação em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Tese de julgamento:
“1. Nas ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se os critérios do valor da causa ou do proveito econômico.”

(N.U 1002972-33.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e fixo o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos moldes da tese firmada no Tema nº. 1.313 do STJ.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025